Tribunal: TJDFT
Processo: 0710329-60.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. ART. 140, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MENSAGENS POR APLICATIVO. CONTEXTO DE ANIMOSIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal que julgou improcedente queixa-crime e absolveu o querelado da imputação do crime de injúria (art. 140, caput, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A querelante sustenta que o recorrido lhe dirigiu expressões como “patricinha”, “advogada fraca” e “inútil”, por meio de mensagens de texto e áudios enviados via aplicativo, requerendo a reforma da sentença para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as expressões proferidas pelo querelado, no contexto fático delineado nos autos, evidenciam dolo específico de ofender a honra subjetiva da querelante (animus injuriandi), elemento indispensável à configuração do crime de injúria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de injúria exige a presença de dolo específico consistente na vontade deliberada de ofender a honra subjetiva da vítima, não se contentando com meras palavras ásperas ou destemperadas.

4. Como o conjunto probatório revela que as mensagens foram trocadas em contexto de acentuada animosidade familiar, após desentendimento envolvendo a querelante e a genitora idosa do querelado, o que desencadeou diálogo acalorado entre as partes, afasta-se o dolo da conduta.

5. As capturas de tela demonstram troca imediata e sucessiva de mensagens, com conteúdo bilateralmente hostil e reativo, evidenciando provocações e ofensas recíprocas, sem iniciativa isolada e autônoma de humilhação por parte do recorrido.

6. Se as expressões utilizadas, embora socialmente reprováveis, foram proferidas no calor da emoção e em resposta a provocações anteriores e concomitantes, afasta-se a intenção deliberada de macular a honra subjetiva da querelante.

7. A palavra da vítima, no caso concreto, não possui especial relevo probatório apto a suprir a ausência de comprovação do dolo específico, por se tratar de conflito episódico entre adultos, sem demonstração de relação de submissão ou de vulnerabilidade estrutural.

8. Mesmo que se admitisse a tipicidade formal, o contexto dos autos indicaria a incidência das causas de isenção de pena previstas no art. 140, § 1o, do Código Penal, reforçando a inadequação da persecução penal para solução do conflito.

9. Ausente prova segura do animus injuriandi, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.